Tribunal: TJBA
Processo: 8083405-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083405-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LARISSE SACRAMENTO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ICARO AMORIM FRANCA, KRISSIA REIS BITTENCOURT DO VALE

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MODIFICADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, reconheceu falha na prestação de serviço educacional pelo encerramento de curso superior sem prévia comunicação à estudante, fixando indenização em R$ 1.000,00 e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto e se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de comunicação formal e prévia sobre o encerramento do curso, restou incontroversa nos autos, configurando violação ao direito básico à informação previsto na legislação consumerista.

4. A indenização por dano moral deve cumprir dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo psicológico e pela frustração de legítimas expectativas, e penalizar o ofensor para desestimular práticas abusivas semelhantes.

5. O valor de R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente diante do porte econômico da instituição educacional e da angústia gerada à estudante. A majoração para R$ 5.000,00 reflete adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração, por outro lado, que a aluna obteve transferência para outra instituição e manteve a sua bolsa de estudos, o que impediu um prejuízo acadêmico irreversível.

6. Com o provimento do recurso, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso de apelação provido
para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e adequar os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “
1
. O valor da indenização por danos morais decorrente do encerramento de curso superior sem prévia notificação ao aluno deve ser fixado em patamar que atenda às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Apelação nº 0500566-74.2014.8.05.0004, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 28.09.2023;

TJBA, Apelação nº 8076195-71.2020.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 15.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
e

A
pelação
nº
8083405-71.2023.8.05.0001
, oriundos Juízo da
12
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como A
pelante

LARISSE SACRAMENTO DE ANDRADE
e Apelada
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

S
alvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora